Tribunal: TJSP
Processo: 1111445-70.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Alegada nulidade de julgamento por ausência de fundamentação. Não verificação. O fato de o julgador não acolher a tese de defesa não enseja, por si só, na ausência de enfrentamento. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUB-ROGAÇÃO. Ocupação de vaga técnica de oficina por veículo sinistrado. Obrigação de custeio que decorre da sub-rogação do salvado, sobretudo porque a seguradora ali

Ementa:
APELAÇÃO. Alegada nulidade de julgamento por ausência de fundamentação. Não verificação. O fato de o julgador não acolher a tese de defesa não enseja, por si só, na ausência de enfrentamento. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUB-ROGAÇÃO. Ocupação de vaga técnica de oficina por veículo sinistrado. Obrigação de custeio que decorre da sub-rogação do salvado, sobretudo porque a seguradora ali efetuou a vistoria e constatou a perda total do veículo, efetuando a indenização integral ao segurado. Valor da diária adotado em casos correlatos e que encontra referendo por este Sodalício. RECURSO DESPROVIDO.